Tribunal: CARF
Processo: 10880.986371/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.986371/2012-18
RESOLUÇÃO
3202-000.427 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAÍZEN ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota -se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.427 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986371/2012-18
2
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório no 042045762 (e-fl. 82), que deferiu em parte o pedido de
ressarcimento de créditos de PIS regime não-cumulativo, formulado no PER no
05196.07738.140610.1.5.08-8303, créditos esses oriundos da aquisição de bens e
serviços utilizados na fabricação de bens exportados para o mercado externo,
referente ao 3o trimestre de 2008 (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002).
2- Do valor pleiteado de R$ 1.629.714,96, foi reconhecido o valor de R$
679.507,23, valor este referente ao crédito de Pis dos meses de julho a setembro
de 2008.
3- Conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls 58 e seguintes), no qual se baseou
o Despacho Decisório (e-fls 82 e seguintes), o reconhecimento parcial do crédito
se deu em virtude de glosa de créditos informados no Dacon, mas não
respaldados na legislação, visto que, no entendimento da fiscalização, o conceito
de insumos, de onde se originam os créditos pleiteados pelo contribuinte, não é
abrangente. Assim se pronunciaram os Auditores na análise dos créditos (e-fl. 5 e
seguintes):
Antes de tecer comentários sobre a legislação acima apresentada convém deixar
claro o significado do termo insumo, isto é:
“Insumo –”cada um dos elementos (matéria-prima, equipamentos, capital, horas
de trabalho etc.) necessários para produzir mercadorias ou serviços” (Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa); Insumos – “matérias-primas, partes, peças ,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e
pneumáticos, destinados aos produtos relacionados no inciso IV (art. 2o do
Decreto no 2.072 , de 14 de novembro de 1996).” Dessa maneira, vê-se que o
termo insumo é gênero que abarca componentes aplicados direta e
indiretamente na produção e, por isso, tem sido dividido em dois distintos
subgêneros, quais sejam, os “insumos diretos” e “insumos indiretos”. Em
conseqüência, por exemplo, são:
1) Insumos diretos de produção: matérias-primas, produtos intermediários,
material de embalagem, etc.; e 2) Insumos indiretos de produção: energia
elétrica, combustíveis, lubrificantes, manutenção de máquinas, aluguéis, etc.
Essa maneira de entender o termo insumo se apresenta, de forma tácita, tanto no
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, na sua versão atual, com a redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, bem como nas IN SRF no 247, de 2002, na
versão dada pela IN SRF no 358, de 2003.
Vista dessa maneira fica claro que, em regra, somente os insumos diretos de
produção podem permitir o desconto de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. Tal regra só é rompida por determinação legal, como
ocorre com os combustíveis, os lubrificantes e a energia elétrica, dentre outros
insumos indiretos de produção que a despeito disto desoneram os créditos em
tela (negritei).
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.427 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986371/2012-18
3
Da análise do exposto acima, conclui-se que, além dos lubrificantes
expressamente referidos no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, consideram-se
“insumos”, para fins de desconto de créditos na apuração da contribuição para o
PIS/Pasep nãocumulativo, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na fabricação do açúcar e do álcool
de uso não carburante. Ou seja, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão-somente, como aqueles bens e serviços que,
adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção do açúcar e do álcool não carburante. E, ainda, em se tratando de
aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da
empresa.
Como se observa, é necessário que o bem sofra alterações em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação para que seja considerado
um insumo. No caso de serviços, é necessário que ele seja aplicado ou consumido.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da
cana-de-açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde
será fabricado o açúcar, não atendem ao critério para caracterização como
insumos. Sendo a atividade-fim da empresa voltada para a produção do álcool e
açúcar, não há o que se falar, na área agrícola, de fabricação de produto nem
tampouco em bens que venham a sofrer desgaste em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação..
4- Em apertada síntese, tem-se que, como a interessada apresentou diversos itens
de bens e serviços utilizados em diferentes situações e etapas que compreendem
o objeto social da pessoa jurídica, inclusive bens e serviços utilizados na
semeadura, colheita e transporte, sendo que estes foram glosados por, no
entendimento da fiscalização, estarem excluídos do conceito de insumo referido
nas leis 10637/2002 e 10833/2003.
5- Ciente do despacho decisório em 17/01/2013 (e-fl 83) e inconformada com o
parcial indeferimento, a pessoa jurídica, por seus representantes legais,
apresentou manifestação de inconformidade em 18/02/2013 (e-fl. 2 e seguintes)
alegando:
i-a tempestividade da peça de defesa; ii- o reconhecimento pela RFB do valor de
R$ R$ 679.507,23, face à glosa de itens que estariam fora do conceito de insumos;
iii- que não podem concordar com a interpretação dada pela Auditoria da RFB ao
conceito de insumo, externada pela IN SRF no 247/2002, que o teria equiparado
ao conceito estabelecido legalmente para o IPI, e que admite, indevidamente,
como insumos apenas os bens e serviços aplicados ou consumidos na produção
ou fabricação do produto destinado à exportação, vez que a concepção estrita de
insumo não se coaduna com a base econômica da COFINS; iv- o sistema de não
cumulatividade do Pis e da Cofins é um sistema diferenciado de "não-
cumulatividade", diferente do IPI, por ser muito mais abrangente, devendo
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.427 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986371/2012-18
4
integrar todas as despesas e custos necessários utilizados na produção de bens e
serviços; v- que os tribunais administrativos (CARF) vem julgando lides
semelhantes segundo o entendimento de que o conceito de insumo passível de
crédito de Pis/Cofins tem definição própria e deve: ser utilizado direta ou
indiretamente pelo contribuinte na sua atividade; ser indispensável para a
formação do produto e serviço e estar relacionado ao objeto social do
contribuinte; vi- que o CSRF já deu decisão no sentido de os bens e serviços
aplicados à unidade de produção também geram direito ao crédito, pelo que tal
entendimento deve ser aplicado ao caso em tela, pois a impugnante adquire
diversos bens e serviços que constituem dispêndio fundamental, imprescindível
ao processo produtivo; vii- a Lei 10.833/2003 não conceitua "insumos" e,
tampouco, remete à utilização subsidiária da legislação do IPI para a busca do seu
conceito, do que se depreende que o legislador ordinário pretendeu estatuir o
conceito amplo e comum para insumos, ou seja, elementos diretos e indiretos
necessários à produção de bens e serviços; viii- que a restrição ao conceito de
insumo trazido pela IN SRF 404/2004 cobrese de latente ilegalidade, pois restringe
e altera o conteúdo da lei; como “lei” deve ser entendido o seu sentido estrito –
ato normativo, entre os quais não se enquadram o decreto, as instruções
normativas e as ordens de serviço; ix- ainda que se considerem os ditames da IN
SRF 247/2002, a defendente faz jus aos créditos em discussão, pois faz parte do
seu objeto social a atividade agroindustrial – fabricação de açúcar e álcool, que
abrange o plantio da cana, corte, carregamento, pesagem, distribuição e venda
destes produtos, que são custos de produção da empresa; x- os insumos utilizados
na produção da cana de açúcar, matéria-prima base para a produção dos
produtos finais comercializados pela recorrente não podem ser ignorados para
fins de apuração do crédito de COFINS; 6- Em suma, a defendente ampara-se na
pretensa ilegalidade das disposições das IN SRF 247/2002, para atacar item a
item, todas as glosas efetuadas pela Auditoria Fiscal da RFB, tais como foram
descritas no termo de verificação fiscal, afirmando que tais glosas são indevidas e
sustentando a correção do creditamento feito pela pessoa jurídica.
7- Sustenta a manifestante que a glosa dos créditos realizada tomou por base
todas as despesas vinculadas à área agrícola, inclusive aquelas relacionada à
produção da cana de açúcar, por entender que não tem vinculação com o
processo produtivo do açúcar e do álcool nos restritos termos da IN SRF
247/2002, com o qual não pode concordar.
8- Por derradeiro, a interessada requer seja reconhecido integralmente os
créditos de Pis no regime não-cumulativo; a juntada posterior de documentos
alegando que os 30 dias foram insuficientes para apresentar toda documentação
e, também, a realização de perícia, nos termos do inciso IV do Dec. 70.235/72,
indicando o perito e apresentando quesitos.
É o relatório.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.427 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986371/2012-18
5
VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A Fiscalização glosou parte do valor do crédito apurado por entender que os
insumos que compuseram a base de cálculo da contribuição não fariam parte da produção
agroindustrial, atividade fim da Recorrente.
No entanto, verifica-se que a Recorrente é empresa do setor sucroalcooleiro que
industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural própria (plantio da cana-de-açúcar). Nesse
sentido, o processo produtivo da Recorrente inicia-se com a produção/cultivo do produto/insumo
rural (cana-de-açúcar) e encerra-se com a venda do produto final industrializado (açúcar e álcool).
Dessa forma, por ser agroindústria, dedica-se tanto à atividade rural quanto à atividade industrial.
Em síntese, foram glosados os créditos relativos a despesas e gastos que não se
enquadrariam no conceito legal de insumo, nem estariam relacionados na legislação de regência.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Dessa forma, com fundamento nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do
conceito jurídico de insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma
separada e específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.427 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986371/2012-18
6
No entanto, por ter sido realizado antes do parecer da PGFN acerca do julgamento
do RESP 1.221.170 STJ, o acórdão recorrido não tratou do conceito contemporâneo de insumo e,
portanto, não considerou qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Assim, conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e
29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113,
142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, proponho
converter o julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora se manifeste,
conclusivamente, sobre a adequação dos bens e serviços apontados pelo contribuinte como
insumos, tendo-se em conta o conceito fixado no REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI/PGFN no
63/2018 e no Parecer Cosit no 5, bem como se manifeste sobre o suposto direito dos créditos
alegados pela contribuinte. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo,
podendo-se, se necessário, intimar o contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos
adicionais. Após a manifestação do Recorrente acerca dos resultados da diligência, os autos
devem retornar a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 460
DF CARF MF
Original